Tribunal: TJES
Processo: 5000905-71.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000905-71.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIO ROCHERTTE OLIVEIRA MARTINS

APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM, REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE CADASTRO – AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Para ser considerada legal, a tarifa de registro necessita trazer a especificação no contrato acerca do serviço prestado, notadamente porque o dever de fornecimento de informação clara e adequada ao consumidor não é respeitado pela financeira quando não descreve o serviço englobado.
2.
No caso, vê-se que o montante cobrado a este título foi precisamente o de registro de contrato junto ao órgão de trânsito, no valor de R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos), o que efetivamente ocorreu, sem qualquer onerosidade no referido valor, correspondente a 1,35% (um vírgula trinta e cinco por cento) do valor do total financiado, conforme expressamente informado ao consumidor.
3.
Quanto à tarifa de avaliação do bem, é de se notar que na lide em apreço não resta caracterizada a sua abusividade, pois a cobrança foi efetuada em valor incapaz de influenciar no equilíbrio contratual, uma vez que se deu em monta que representa apenas 1,17% (um vírgula dezessete quatro por cento) do valor total financiado, não configurando vantagem excessiva para a instituição financeira requerida.
4.
Acerca da tarifa de cadastro, esta se destina a remunerar a atividade de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta para depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, conforme conceito apresentado na tabela I da Resolução n° 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional. A Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob o rito de recursos repetitivos (Resp/RS 1255573), assentou acerca da possibilidade de cobrança, uma única vez.
5.
Na hipótese aqui versada, considerando que o contrato de abertura de crédito foi firmado após 30.04.2008, é legítima a cobrança da tarifa de cadastro, que não é abusiva, porquanto representa apenas 3,69% do valor financiado. Precedente do eg. TJES.
6.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FLAVIO ROCHERTTE OLIVEIRA MARTINS

contra a r. sentença de id. 6258109, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da ação revisional de contrato de alienação fiduciária ajuizada em face de
CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nas razões recursais apresentadas em id. 6258111, o apelante alega, em síntese, que:
(i)
deve ser reconhecida a ilegalidade das tarifas de avaliação do bem, registro de contrato e tarifa de cadastro;
(ii)
deve ser realizado o recálculo das parcelas pagas;
(iii)
deve ser a apelante ressarcida em dobro pelos valores pagos indevidamente.

Na origem, o apelante ajuizou ação revisional de contrato visando a rever o Contrato nº AF00073958, a fim de obter a readequação dos valores pagos em favor da ora apelada. Em suma
,
as partes celebraram, em 19/09/2022, contrato de alienação fiduciária no valor de R$ 29.788,43 (vinte e nove mil setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos), no qual restou pactuado o pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 928,20 (novecentos e vinte e oito reais e vinte centavos) cada
.

Contudo, em sua exordial alega a requerente, ora apelante, que foram inseridas no instrumento contratual tarifas indevidas, quais sejam: a) a cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de avaliação e registro do contrato; b) a cobrança de juros remuneratórios acima do limite legal.

Tais cláusulas, segundo sustenta, teriam causado a elevação abusiva no valor da parcela mensal, motivo pelo qual requer seja revisada a importância do contrato, com a readequação das parcelas e a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Na r. sentença vergastada, o MM. Juízo
a quo
indeferiu os pleitos da parte autora sob os seguintes fundamentos:

[...] O requerente defende a necessidade da revisão do contrato, ao fundamento de que está excessivamente oneroso, tendo em vista que diversas cláusulas são ilegais/abusivas, quais sejam: a) a cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de avaliação e registro do contrato; b) a cobrança de juros remuneratórios acima do limite legal. Passo a análise das cláusulas apontadas.

TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO.

A parte autora sustenta serem abusivas as tarifas de cadastro (R$ 1.100,00 – mil e cem reais), de avaliação do bem (R$ 350,00 – trezentos e cinquenta reais) e registro do contrato (R$ 403,50 – quatrocentos e três reais e cinquenta centavos), tendo em vista que os serviços não se mostravam necessários e não foram solicitados pelo consumidor. Contudo, em consonância com a tese firmada no Tema 958 do STJ, não vislumbro ilegalidade das tarifas, não tendo o requerente demonstrado abusividade da cobrança por serviço efetivamente não prestado ou onerosidade excessiva no caso em apreço. Quanto às cobranças contratuais efetuadas pela requerida, aponta o tema 958:

Tese firmada.

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Nesse passo, quanto ao valor da Tarifa de Cadastro, a parte requerente também aponta ilegalidade na cobrança, no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) realizada pela instituição financeira, afirmando que o valor ultrapassa a média de mercado.

Inicialmente, ressalto que o Conselho Monetário Nacional, por meio da Resolução n.º 3.919/2010, regulamentou a admissibilidade da Tarifa de Cadastro, uma só vez, desde que o cliente não possua relacionamento bancário anterior com a instituição financeira e que esteja expressamente consignado no contrato. O precedente a seguir confirma tudo quanto foi dito:

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. TABELA PRICE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. LICITUDE. TARIFA DE AVALIAÇÃO. BEM USADO. POSSIBILIDADE. TAXA DE REGISTRO. ABUSIVIDADE. 1. A relação jurídica entre a instituição financeira e o contratante resta caracterizada como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite ser possível a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001. Logo, em se tratando de contratos firmados posteriormente à edição da citada norma, a cobrança de juros capitalizados em períodos inferiores a um ano afigura-se perfeitamente possível. 3. O sistema francês de amortização, que utiliza a tabela price para a correção e aplicação dos juros sobre o saldo devedor, não configura ilegalidade. 4. Acobrança da denominada comissão de permanência, calculada com base na taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, não se reveste de qualquer ilegalidade. Todavia, ainda que possa ser calculada à taxa média de mercado, a comissão de permanência não pode ser cobrada cumulativamente com quaisquer outros encargos contratuais ou de inadimplência. 5. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1.251.331/RS, julgado pelo regime do recursos repetitivos previstos no art. 543-c do CPC, decidiu acerca da possibilidade de cobrança de tarifa de cadastro, desde que tenha sido contratada expressamente. 6. É lícita a contratação do seguro de proteção financeira quando pactuada de forma facultativa, podendo o contratante não adquiri-lo. Trata-se de aplicação do princípio da livre manifestação de vontade. 7. Nos termos da resolução nº3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional, é possível a cobrança de tarifa de avaliação dos bens recebidos em garantia, tratando-se de veículo usado. 8. É abusiva a cobrança de taxa de registros (Detran), uma vez que atribui ao consumidor ônus decorrente de custos não inerentes à natureza do contrato, configurando, pois, cláusula abusiva. (TJDF; Rec 2014.01.1.147961-5; Ac. 904.360; Sexta Turma Cível; Relª Desª Ana Maria Duarte Amarante Brito; DJDFTE 11/11/2015; Pág. 318)

Noto que o instrumento contratual de Id n.º 21932255 contempla a cobrança de Tarifa de Cadastro, estando expressamente prevista e pactuada, não sendo demonstrado pela parte requerente que tal cobrança foi realizada de forma cumulativa.

Não obstante, ainda que existente a previsão normativa e a pactuação expressa em contrato, deve-se aferir sua abusividade, caso o valor cobrado ultrapasse o referencial norteado na jurisprudência, fixado em 5% (cinco por cento) do valor contratado, e não meramente o montante aplicado como média de mercado. No caso dos autos, o valor da tarifa representa o patamar aproximado de 3,69%, o que corrobora com a orientação jurisprudencial. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. "TARIFA DE CADASTRO", "TARIFA DE AVALIAÇÃO DO VEÍCULO". IOF. COMPETÊNCIA DO JEC. TARIFA DE CADASTRO CUJO PERCENTUAL NÃO É ABUSIVO. IOF DEVIDO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. Não é incompetente o JEC para processar e julgar a demanda, visto que dispensável prova pericial, refletindo o pedido mera repetição do indébito. Segundo precedentes das Turmas, não é abusiva a tarifa de cadastro fixada em menos de 5% do valor do financiamento, caso dos autos. O IOF é cobrança compulsória devida pelo consumidor. Por fim, admite-se a cobrança de tarifa de avaliação, se há bem recebido no preço, a título de entrada, a teor da Resolução 3.919/2010 do BACEN, em seu artigo 5º, VI. Danos morais que não se verificam. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004453080, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 30/01/2014)

Por sua vez, em relação à tarifa de avaliação do bem, denoto que por não se tratar veículo novo (0 km), a avaliação e consequente cobrança da tarifa se faz necessária, sendo permitido a este juízo somente a análise no que concerne a eventual onerosidade excessiva. Com isso, denoto que o valor cobrado a título de avaliação do bem é aproximadamente 1,17% (um inteiro e dezessete centésimos por cento) do valor financiado ao requerente (R$ 29.788,43), o que demonstra a ausência de qualquer onerosidade excessiva quanto à cobrança.

Ademais, quanto a tarifa de registro de contrato, ainda em consonância com a tese firmada no Tema 958 do STJ, concluo pela validade da tarifa, não tendo o requerente demonstrado abusividade da cobrança por serviço efetivamente não prestado ou onerosidade excessiva no caso concreto, ao passo que o valor para registro equivale a apenas 1,35% (um inteiro e trinta e cinco centésimos por cento) do valor total do crédito, fatores que poderiam consubstanciar eventual abusividade/ilegalidade.

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS.

O requerente sustenta, ainda, que é excessiva a cobrança de juros remuneratórios.

Sobre a taxa de juros remuneratórios, a jurisprudência é pacífica no sentido de que as instituições financeiras não estão limitadas a fixá-la em 12% (doze por cento) ao ano, tendo em vista inaplicável a Lei de Usura. Do mesmo modo, inviável se falar em adoção da taxa SELIC, uma vez que revela o índice básico de remuneração imposto pelo mercado a partir das diretrizes do Banco Central do Brasil. Vejamos:

(...) Nos termos da jurisprudência do STJ, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano aos contratos bancários não abrangidos por legislação específica quanto ao ponto.

- Nos termos da jurisprudência do STJ, a Taxa Selic não representa a taxa média praticada pelo mercado e é, portanto, inviável sua utilização como parâmetro de limitação de juros remuneratórios. (...) (AgRg no REsp 844.405/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 28/09/2010)

Súmula n° 596 do STF: As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Súmula 382 do STJ: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADIMITIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PACTUADA ACIMA DE UMA VEZ E MEIA DA MÉDIA PRATICADA NO MERCADO. ABUSIVIDADE CONSTATADA. TAXA SELIC. INVIABILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PERMITIDA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AFASTADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DE FORMA SIMPLES. Apenas constituirão objeto de exame e julgamento pelo Tribunal, as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal. Por ocasião do julgamento do RESP. 1.061.530-RS, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ consolidou o entendimento de que a taxa de juros remuneratórios é abusiva se ultrapassar uma vez e meia (1,5) a taxa média de mercado, desconsiderada a capitalização. Uma vez constatada a existência de cobrança abusiva por parte da instituição financeira, os valores cobrados a maior devem ser, necessariamente, extirpados. Nos termos da jurisprudência do STJ, a Taxa Selic não representa a taxa média praticada pelo mercado e é, portanto, inviável sua utilização como parâmetro de limitação de juros remuneratórios. (AGRG no RESP 844.405/RS) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001) (Súmula nº 539/STJ). Considerando que o novo CPC tem aplicação imediata, desde sua vigência em 18/03/2016, deve ser afastada a compensação dos honorários de sucumbência. Quando não há demonstração de má-fé e a cobrança de valor indevido se refere a encargo previsto no contrato, a restituição deve ser simples e não em dobro. (TJMG; APCV 2111418-09.2014.8.13.0024; Belo Horizonte; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 07/08/2019; DJEMG 14/08/2019) (grifei).

Assim, considerando que a taxa de juros remuneratórios fixada na cédula de crédito bancário (Id n.º 21932255) está no patamar mensal de 1,78% e anual de 23,58% não há que se falar em abusividade que justifique a sua revisão via judicial. Importante destacar que, segundo dados fornecidos pelo Banco Central do Brasil1, a taxa média de juros remuneratórios nesta modalidade de contrato era em torno de 2,18% ao mês e 29,94% ao ano, o que afasta a tese de abusividade trazida na exordial.

Ressalto, que as instituições financeiras não são obrigadas a manter os juros remuneratórios iguais à taxa média de mercado, mas sim, observar a taxa média como parâmetro para suas operações. Com isso, estando a taxa de juros utilizada no contrato em percentual aproximado a da taxa média de mercado, entendo que a limitação/redução dos juros pleiteada pelo requerente não merece prosperar.

Desta forma, entendo pela legalidade do montante cobrado.

Assim, considerados os fundamentos expostos,
entendo pela improcedência do pleito autoral
."

Pois bem.

Acerca da cobrança da "
tarifa de registro de contrato
"
, prevista no contrato em análise, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou tese no sentido de que:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem-dado em garantia, bem como da

cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No caso de ressarcimento de despesa com registro de contrato, o referido precedente repetitivo admite sua validade,
quando serviço for efetivamente prestado e a cobrança não onerar excessivamente o consumidor
. Ou seja, consolidou a Corte Superior entendimento pela validade da contratação das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, ressalvadas as hipoteses em que é possível reconhecer, em cada caso concreto, a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

Veja-se que, para ser considerada legal, a tarifa necessita trazer a especificação no contrato acerca do serviço prestado, notadamente porque o dever de fornecimento de informação clara e adequada ao consumidor não é respeitado pela financeira quando não descreve o serviço englobado.

No caso em tela, vê-se que

o montante cobrado a este título foi precisamente o de registro de contrato junto ao órgão de trânsito, no valor de R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos), o que efetivamente ocorreu, sem qualquer onerosidade no referido valor, correspondente a 1,35% (um vírgula trinta e cinco por cento) do valor do total financiado, conforme expressamente informado ao consumidor (id. 6258097).

No que diz respeito ao valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), cobrado sob a rubrica
“
tarifa de avaliação do bem
”
, prevista à pág. 4 do id. 6258097, no contrato em questão, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do já mencionado julgamento do Resp. 1.578.553/SP (Tema Repetitivo nº 958), também firmou a tese no sentido de que é válida da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
ressalvada a

abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Demais disso, conforme destacou o Juízo de 1º Grau, por não se tratar veículo novo (0 km), afigura-se necessária a avaliação e consequente cobrança da tarifa, passível de sr afastada apenas se demonstrada eventual onerosidade excessiva.

Sob essa perspectiva, é de se notar que, na espécie, não restou caracterizada a sua abusividade, pois a cobrança foi efetuada em valor incapaz de influenciar no equilíbrio contratual, uma vez que se deu em monta que representa apenas 1,17% (um vírgula dezessete quatro por cento) do valor total financiado, não configurando vantagem excessiva para a instituição financeira requerida, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

Acerca da
“
tarifa de cadastro
”
, é sabido destinar-se a remunerar a atividade de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta para depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, conforme conceito apresentado na tabela I da Resolução n° 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional.

Relativamente a ela, a Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob o rito de recursos repetitivos (Resp/RS 1255573), assentou acerca da possibilidade de cobrança, uma única vez, mais especificamente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. [...] 4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 5. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. [...]
8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).
[...] 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Firmou, ainda, o C. Superior Tribunal de Justiça o Tema Repetitivo 620, autorizando sua cobrança.
In litteris
:

Tema 620 - Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrança do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

E ainda a Súmula 566 do STJ:

"Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

In casu
, não tendo a parte Autora demonstrado a existência de outras cobranças sob o mesmo fato gerador, forçoso o reconhecimento da legalidade da referida rubrica,
ex vi
do art. 373, I do CPC.

Na hipótese aqui versada, considerando que o contrato de abertura de crédito foi firmado após 30.04.2008, é legítima a cobrança da tarifa de cadastro de R$ 1.100,00 que, ao meu sentir, não é abusiva, porquanto representa apenas 3,69% do valor financiado. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE TARIFA DE CADASTRO INÍCIO DO RELACIONAMENTO AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DEVOLUÇÃO SIMPLES - RECURSO PROVIDO. [...].2. A Tarifa de Cadastro foi cobrada no início do relacionamento entre as partes e, além disso, não há indicativos ou parâmetros objetivos para afirmar que o valor mencionado seria abusivo, mormente quando corresponde a aproximadamente 2% (dois por cento) do total do valor financiado (R$ 30.000,00 trinta mil reais). Precedentes do STJ. [...].(TJES, Classe: Apelação Cível, 048120085468, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 03/05/2022)

Desse modo, revela-se legítima a cobrança de tarifa de cadastro, uma vez que autorizada pelo Conselho Monetário Nacional e prevista expressamente no contrato.

Neste contexto, é de se notar que na lide em apreço não resta caracterizada a abusividade contratual, pois a cobrança dos valores foi efetuada em valor incapaz de influenciar no equilíbrio contratual, porquanto se deu em monta que representa valor ínfimo em relação ao total financiado, não configurando vantagem excessiva para a instituição financeira apelada.

Por fim, objeta ainda o apelante a cobrança de juros remuneratórios.

Pelo que se vê, a Taxa de juros contratada foi a de 1,78 % a.m. e 23,58 % a.a, mas que aquela aplicada pela Instituição Financeira foi a de 2,093800 % a.m.

Oportuno reeditar, aqui, ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor nas relações bancárias, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Lado outro, é também sabido que os cognominados “contratos de adesão” não são, por si só, ilegais ou abusivos, notadamente porque expressamente previstos no art. 54 do Código de Defesa do Consumidor.

Na espécie, é possível constatar ter o autor aderido de forma livre e consciente à avença firmada, inexistindo qualquer adminículo de prova da ocorrência de vício de consentimento a invalidar todo o ajuste feito.

É certo, e não se discute, que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento pela psosibilidade de mitigação do princípio do pacta sunt servanda em relação a cláusulas abusivas, assentando que
“
o
princípio do pacta sunt servanda não constitui óbice à revisão contratual, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social que os embala e do dirigismo que os norteia. Precedentes.
[...]” (STJ, AgRg no REsp nº 1.363.814/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. 17.12.2015, DJe 03.02.2016). E ainda: AgRg no AREsp nº 649.895/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 05.05.2015, DJe 25.05.2015

Nada obstante, a jurisprudência é também pacífica no sentido de que as instituições financeiras não estão limitadas a fixá-la em 12% (doze por cento) ao ano, tendo em vista inaplicável a Lei de Usura. Referida questão, inclusive, encontra-se há tempos superada com o advento da Emenda Constitucional nº 40/03, que institucionalizou a jurisprudência dos tribunais quanto à inaplicabilidade do art. 192, § 3º da Constituição Federal, sem prévia regulamentação por lei complementar.

Não é demais repisar que as instituições financeiras não estão sujeitas aos regramentos da Lei de Usura, consoante a Súmula nº 596 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
“as disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.

Ademais, segundo a Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça, “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

Essa constatação, por certo, e conquanto não se possa falar em limitação da taxa de juros remuneratórios, não afasta a possibilidade de sua revisão, naquelas hipóteses que envolvem relação consumerista e quando comprovadamente houver abuso na pactuação, mais precisamente, quando demonstrado nos autos a excessividade do lucro e desequilíbrio contratual.

Com efeito,
“
no tocante aos juros remuneratórios, registro, ainda, que o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado, tal como consignou o acórdão à fl. 186, não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado. O que impõe uma eventual redução é justamente o abuso, ou seja, a demonstração cabal de uma cobrança muito acima daquilo que se pratica no mercado. Assim, deve ser afastada a referida limitação imposta pela corte de origem
”
(AgRg no REsp 1309365, j. 07.08.2012).

Essencial ponderar, ainda quanto ao tema, que as taxa de juros remuneratórios prevista contratualmente não traduzem, por si só, apenas o lucro, nela estando incluídos, de igual forma, os custos operacionais, além das taxas, impostos, índice de inadimplência, custos de recuperação de créditos. Daí não ser possível inferir que a cobrança em porcentagem superior à taxa média de mercado revela abusividade, sendo de rigor a comprovação de sua discrepância com a média do mercado, excetuadas as situações que se apresente, justificadas em razão do risco da operação.

No caso, contudo, em que pese as alusões feitas, não restou suficientemente comprovado o descompasso da taxa de juros cobrada com a média do mercado financeiro para a mesma operação, de forma a restar evidenciada a abusividade, por desrespeito aos princípios da eticidade e boa-fé objetiva, que devem reger todos os negócios jurídicos.

Do mesmo modo, inviável se falar em adoção da taxa SELIC, já que, além de revelar o índice básico de remuneração imposto pelo mercado a partir das diretrizes do Banco Central do Brasil,
“
não representa a taxa média praticada pelo mercado e é, portanto, inviável sua utilização como parâmetro de limitação de juros remuneratórios.
(...)
(AgRg no REsp 844.405/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 28/09/2010).

Como dito, a Selic é um índice definido pelo Banco Central, que aglutina correção monetária e juros e foi criado inicialmente para remunerar os títulos da dívida pública. Sua utilização não se mostra, pois, viável, já que, em regra, o termo inicial dos juros é diferente do termo inicial da correção monetária. A teor do que já decidiu, ainda, o Superior Tribunal de Justiça, a Taxa Selic não representa a taxa média praticada pelo mercado, sendo, pois, inviável sua utilização como parâmetro de limitação de juros remuneratórios. (AGRG no RESP 844.405/RS)

Em assim sendo, tendo em conta que a taxa de juros remuneratórios fixada na cédula de crédito bancário (Id n.º 21932255) está no patamar mensal de 1,78% e anual de 23,58% não há cogitar-se de abusividade, hábil a oportunizar a sua revisão contratual pretendida, sendo oportuno destacar, como frisado na r. sentença, que
“
segundo dados fornecidos pelo Banco Central do Brasil1, a taxa média de juros remuneratórios nesta modalidade de contrato era em torno de 2,18% ao mês e 29,94% ao ano, o que afasta a tese de abusividade trazida na exordial
”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários sucumbenciais para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, ressalvado que o apelante litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Vitória-ES, 11 de março de 2024.

Desembargadora Convocada HELOÍSA CARIELLO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)